Tribunal: TJDFT
Processo: 0736092-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou a pagar à parte autora: “a) R$ 130,52 (cento e trinta reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento em 12/2003; b) R$ 363,73 (trezentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), com vencimento em 02/2006; c) R$ 347,13 (trezentos e quarenta e sete reais e treze centavos), com vencimento em 12/2006; d) R$ 1.019,46 (mil e dezenove reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 12/2011 e d) R$ 844,10 (oitocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), com vencimento em 12/2018.” O ente público impugna tão somente a taxa da correção monetária. Alega que deve incidir a taxa SELIC somente a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 40646820). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 40646822).

3. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

4. Nesse contexto, em razão da irretroatividade da Lei, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021 (08/12/2021), nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, incide o IPCA-E como fator de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE).

5. A partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora. Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida, para que incidam os correspondentes índices em cada período.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que a atualização monetária seja feita pelo IPCA-E desde os respectivos vencimento e juros, a partir da citação, pela caderneta de poupança até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.